Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723429-12.2025.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (processos referência: liberdade provisória n. 0726506-26.2025.8.07.0001 e ação penal n. 0725027-95.2025.8.07.0001). A Defesa (Dras. ANA CECÍLIA SILVA DE SOUZA e IZABELLA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA) informou que a prisão do paciente decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar n. 0722382-97.2025.8.07.0001, expedido com fundamento em denúncia anônima e nos elementos fornecidos pela autoridade policial, que o vinculariam, em tese, ao crime de tráfico de drogas. Narrou que, por ocasião do cumprimento da diligência, o paciente indicou o local exato em que se encontravam as substâncias ilícitas e demais objetos de interesse para a investigação. Salientou que o paciente foi preso em flagrante em virtude dos objetos apreendidos em sua residência e que, posteriormente, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Ressaltou, contudo, que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar e que as investigações estão acoimadas de nulidade que, além de demandarem o trancamento do inquérito policial, impõem a revogação da prisão cautelar do paciente. Aduziu que a gravação do diálogo mantido entre os agentes da Polícia Civil e o paciente, que resultou na confissão informal deste, não poderia ser utilizada para embasar ou reforçar o decreto prisional, pois foi obtida sem o consentimento do paciente, sem amparo de ordem judicial e com a inobservância dos direitos constitucionais garantidos ao investigado. Asseverou que as características do áudio, a ausência de filmagem e a entonação do paciente corroboram a alegação de que a prova foi obtida de forma ilícita, em nítido descumprimento ao disposto no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e no artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. Pontuou que, por consistir em prova ilícita, a gravação clandestina que culminou na obtenção da confissão informal do paciente deve ser desentranhada dos autos. Argumentou que “Se na residência, no momento da prisão, foi obtida a filmagem com a ciência do Paciente, da indicação do local onde estavam as drogas, por qual motivo também não houve a gravação da “entrevista” entre os dois agentes de polícia e o Paciente?”. Afirmou que, em verdade, a entrevista do paciente que culminou na confissão informal foi colhida no interior da Delegacia de Polícia, o que se evidencia pelo eco da sala e pelo barulho de porta. Obtemperou que os depoimentos dos policiais que participaram da entrevista e a denúncia são absolutamente dependentes da confissão informal do paciente, de modo que também estão contaminados por sua ilicitude, em conformidade com a Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados. Alegou, ainda, que a mídia obtida com gravação clandestina trouxe prejuízo ao paciente, pois ensejou-lhe a imputação da majorante descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. Ressaltou que o indiciamento pela majorante em comento também está eivado de nulidade, além de não fundada em indícios suficientes. Destacou que a prisão preventiva se amparou em provas ilícitas, razão pela qual se impõe a sua revogação. Aduziu que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa desde o seu nascimento, foi colaborativo durante o cumprimento da cautelar de busca e apreensão domiciliar, bem como está sendo investigado pela prática de crime não violento. Sustentou que a apreensão de substâncias entorpecentes, por si só, é insuficiente para demonstrar que o estado de liberdade do paciente configura risco concreto à sociedade. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e o trancamento da ação penal n. 0725027-95.2025.8.07.0000. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 14-maio-2025, uma equipe de policiais lotada na SRD da 3a Delegacia de Polícia do Cruzeiro/DF efetuou o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente, na residência dele, oportunidade em que apreenderam diversas porções de entorpecentes e efetuaram sua prisão em flagrante. De acordo com a comunicação da ocorrência policial n. 2.045/2025-0, lavrada após o cumprimento da cautelar, há duas residências no lote onde se situa a residência do paciente, sendo que ele mora no imóvel da frente. Na residência, os policiais contataram o paciente que os levou até o local onde estavam guardados os entorpecentes. Durante as buscas, os policiais encontraram: um tijolo grande de substância semelhante ao “skunk”, envolto em papel filme, dentro de uma bolsa, no interior de um armário; porções de substância semelhante ao “skunk” numa estante ao lado do monitor do computador; além de porções menores de substância semelhante ao “skunk” e de uma porção de substância semelhante ao haxixe, acondicionadas dentro de um pote de borracha amarela. Ainda, os policiais lograram êxito em localizar uma balança de precisão debaixo do monitor. Há informações de que o momento da localização das drogas foi filmado. Em conversa com o paciente, ele informou que o corréu MARCOS VINÍCIUS VRITO DE OLIVEIRA não participava do tráfico, mas o financiava. O paciente informou que as porções de entorpecentes apreendidas custaram R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo que ele custeou R$ 9.000,00 (nove mil reais), enquanto o valor restante foi arcado por MARCOS VINÍCIUS. O paciente relatou que vendia entorpecentes com MARCOS VINÍCIUS até 4 (quatro) anos atrás, mas que, atualmente, MARCOS VINÍCIUS limita-se a financiar a traficância de entorpecentes. Os policiais também apreenderam a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), um aparelho da marca Samsung e uma bicicleta vermelha, utilizada para o delivery de drogas, em poder do paciente. Ato contínuo, os policiais revistaram o outro imóvel situado no mesmo lote, onde encontraram 6 (seis) munições de propriedade de RODRIGO OLIVEIRA RAMOS, ocupante do cômodo (ID 72789141). Em 16-maio-2025, a eminente autoridade judiciária do NAC acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Na mesma oportunidade, concedeu LIBERDADE PROVISÓRIA a RODRIGO OLIVEIRA RAMOS, ocupante do cômodo situado no mesmo lote onde se situa a residência do paciente e a quem foi imputada a prática dos crimes de porte de munição de uso permitido e de uso restrito (artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003), ao argumento de que não restou evidenciada sua periculosidade exacerbada, o que atrai a incidência das medidas cautelares diversas. Quanto ao paciente, ressaltou que a prisão se justifica na periculosidade da conduta e no acentuado risco à incolumidade pública, visto que houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes de naturezas variadas. Ponderou que “nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância”. Asseverou, também, que o contexto da abordagem ratifica a presunção da reiteração delitiva, pois o paciente foi preso após a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foram localizados os variados entorpecentes. Confira-se a íntegra da decisão (ID 72789136, pp. 38-43): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (Autuado PEDRO) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, porque o custodiado não foi abordado ocasionalmente, mas preso após expedição de mandado de busca e apreensão, tudo a indicar investigação pretérita de envolvimento do custodiado em atos de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1999; PAI: BENILTON DA SILVA GONÇALVES; MÃE: ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo nosso). Em 22-maio-2025, as Impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva nos autos apartados n. 0726506-26.2025.8.07.0001 (ID 72789141, pp. 3-12). Em 25-maio-2025, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva. Salientou que não houve alteração no cenário fático desde a decretação da prisão preventiva, que ocorreu em 16-maio-2025, capaz de infirmar as razões de convicção utilizadas para embasar o decreto prisional. Destacou que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Pontuou que foi apreendida grande quantidade de entorpecente, de naturezas variadas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do paciente, circunstâncias que indicam conduta típica de traficância de entorpecentes e a persistência desta atividade ilícita, já que havia investigação prévia voltada a apurar os atos de traficância perpetrados pelo paciente. Asseverou que as condições pessoais são insuficientes para, de per si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressaltou que o paciente não comprovou o preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da concessão da prisão domiciliar. No mais, afirmou que as demais questões ventiladas pelas Impetrantes confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual não seriam analisadas. Confira-se a íntegra da decisão (ID 72789143, pp. 36-40): 2. Fundamentação. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante (vale dizer, decretada há poucos dias, em 16 de maio de 2025 - Id. 236778461, pp. 33/38), restando, pois, seus fundamentos intactos, conforme se passará a demonstrar. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação de eventual pena. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante auto de prisão em flagrante no 256/2025-03a DP (Id. 236778457) e laudo de perícia criminal - exame preliminar no 60.869/2025 (Id. 236778461, pp. 04/10), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, notadamente em face da apreensão de significativa quantidade e da diversidade de entorpecentes, demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada. Verdadeiramente, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Não bastasse, no caso dos autos, a prisão se deu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tudo a apontar a existência de investigação pretérita de envolvimento do custodiado em atos de traficância. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRIMARIEDADE E ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES COMO INDICATIVO DE PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de droga destinada à comercialização (75,02 gramas de maconha, fracionadas em 49 porções), aliada ao seu histórico anterior de atos infracionais graves, análogos a roubos majorados, demonstrando inequívoca escalada criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. A primariedade, bons antecedentes e a ausência de antecedentes criminais na fase adulta não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente quando o acusado ostenta passagem na adolescência por ato infracional grave (roubo), ainda que tenham resultado em remissão. A quantidade e natureza da droga apreendida, embora alegadas como pouco expressivas pela defesa, evidenciam conduta tipicamente associada ao tráfico e à necessidade de segregação cautelar para impedir a continuidade das atividades ilícitas. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e da alta probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece como única medida eficaz no presente caso. Ordem denegada." (0709714-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Acórdão no 1.991.428, DJe de 05.05.2025, destaques) Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Se demonstrado nos autos que o tempo transcorrido entre a prisão do acusado em flagrante e a sua conversão em preventiva não excedeu o prazo razoável, é de se entender que não há motivo bastante para a concessão da ordem pretendida. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva." (HBC no 2015.00.2.013494-0, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Acórdão no 869.166, DJe de 27.05.2015, p. 160, destaques) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Alegação de imprescindibilidade aos cuidados de parente colateral. A alegação de que o requerente é responsável por cuidar de seu tio, portador de transtorno de personalidade e dificuldade de socialização, é incapaz, por si só de justificar a revogação da prisão preventiva. Igualmente incapaz, ainda, de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque, o artigo 318 do CPP estabelece as hipóteses nas quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Colha-se: I. maior de 80 (oitenta) anos; II. extremamente debilitado por motivo de doença grave; III. imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV. gestante; V. mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI. homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Exige-se, no mais, prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo (parágrafo único do artigo 318 do CPP), não constituindo, portanto, direito subjetivo do acusado ou medida de caráter absoluto ou automático. Nada obstante, na espécie, a hipótese aventada pelo requerente não se amolda em nenhuma das hipóteses legais, inexistindo, ademais, comprovação inequívoca dos fatos invocados. - Demais questões: análise meritória. Finalmente, registre-se que as demais questões ventiladas pelo requerente dizem respeito ao mérito da ação penal e serão oportunamente analisadas no curso dos autos principais processo, não sendo cabível a discussão neste átimo processual. 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Em 28-maio-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e de MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA, a quem foi imputada a prática da infração penal prevista no artigo 36 da LAD. Quanto a RODRIGO OLIVEIRA RAMOS, por não haver indícios de sua participação da mercancia de entorpecentes, o Ministério Público declinou da competência para uma das Varas Criminais do local do fato. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados da seguinte forma (ID 237584332 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001): Em 14 de maio de 2025, entre 15h30 e 16h30, no SRES Quadra 08, bloco F, lote 02, Cruzeiro/DF, nas proximidades do Jardim de Infância 01 (aproximadamente 250 metros de distância), o denunciado PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de substância vegetal pardo esverdeada composta predominantemente por inflorescência, perfazendo a massa líquida total de 886,61g, tratando-se da droga conhecida como “skunk”, 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada composta predominantemente por inflorescência, perfazendo a massa líquida total de 57,72g, tratando-se da droga conhecida como “skunk”, 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada, perfazendo a massa líquida total de 1,92g, tratando-se da droga conhecida como “maconha”, 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada, perfazendo a massa líquida total de 5,02g, tratando-se da droga conhecida como “maconha”, 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada, perfazendo a massa líquida total de 3,46g, tratando-se da droga conhecida como “maconha”, 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada, perfazendo a massa líquida total de 2,08g, tratando-se da droga conhecida como “maconha”, conforme Laudo Preliminar de Exame em substância no 60.869/2025 (ID: 235826473), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Durante período que não se pode precisar, mas compreendido dos últimos quatro anos até o dia 14 de maio de 2025, no SRES Quadra 05, bloco B, casa 33, Cruzeiro/DF, o denunciado MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA, vulgo “Vini”, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, FINANCIOU e CUSTEOU a prática do crime de tráfico das substâncias entorpecentes descritas no Laudo Preliminar de Exame em substância no 60.869/2025 (ID: 235826473), em desconformidade com a Portaria SVS/MS no 344/1998. Nas circunstâncias de tempo e local anteriormente indicadas, houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedidos no bojo do PJE no 0722382-97.2025.8.07.0001 em tramitação neste Juízo, nos endereços dos denunciados. Durante a diligência, os policiais aguardaram o denunciado Pedro aparecer na porta da residência, quando o abordaram e lhe informaram sobre o cumprimento do mandado para o endereço vinculado a ele. Na sequência, o denunciado Pedro conduziu os policiais até o seu quarto e apontou onde as porções de drogas ilícitas estariam guardadas, sendo a diligência filmada e presenciada por duas testemunhas do povo. Assim, houve a apreensão de uma grande porção grande de skank, envolta em papel filme, dentro de uma mochila, e várias porções médias da mesma droga em um pote de vidro, ambas no interior do armário, além de uma balança de precisão e porções de maconha em cima de uma cômoda, bem como a quantia de R$ 70,00 em espécie, proveniente da venda dos entorpecentes. O denunciado Marcos Vinícius financiava a operação de tráfico de entorpecentes, tendo custeado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) gastos na aquisição das drogas apreendidas. Atualmente, a participação de MARCOS limitava-se ao financiamento da atividade criminosa, repassando valores para que PEDRO adquirisse as substâncias que seriam posteriormente comercializadas. Até quatro anos atrás, Marcos Vinícius comercializava drogas juntamente com Pedro; todavia, nos últimos quatro anos, passou a atuar exclusivamente no custeio da aquisição das porções de entorpecentes destinadas à venda. Pelo exposto, o denunciado PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e o denunciado MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA, vulgo “Vini”, encontra-se incurso nas penas o artigo 36 da Lei no 11.343/2006, tendo os denunciados atuado na forma do artigo 29 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. Pois bem. É consabido que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sobretudo quando se trata de análise liminar da impetração. Seu cabimento, segundo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, está restrito às hipóteses em que houver a comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. No caso concreto, verifica-se, em análise perfunctória, que inexistem ilegalidades a serem reconhecidas no procedimento investigativo. As diligências empreendidas, conforme documentadas no procedimento investigativo, estão em conformidade com a norma processual e observaram as garantias constitucionais resguardadas aos investigados. Vale repisar, ainda, que não há ilegalidade na realização de entrevista com o investigado por ocasião das diligências investigativas, como é o caso do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Eventuais informações fornecidas pelo paciente nesta oportunidade somente podem possuir contornos de ilegalidade no julgamento de mérito, quando deverão ser sopesadas com parcimônia pelo julgador e confrontadas com as demais provas produzidas no bojo do processo-crime. Assim, por ora, não há se falar em ilicitude da confissão informal prestada pelo paciente perante os agentes policiais. Quanto à prisão preventiva, também não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial e a necessidade de Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou que, num primeiro momento, as nuances fáticas, consistentes na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (944,33g de “skunk” e 12,48g de maconha, ambas fracionadas em porções de diversos tamanhos) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão derivado de investigações pretéritas realizadas em desfavor do paciente, as quais indicam sua persistência na mercancia de drogas, indicam a maior gravidade da conduta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator